Tribunal: CARF
Processo: 10907.720988/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720988/2018-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.359 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para providenciar a
juntada aos autos dos extratos de CE(s) do Siscomex Carga e Detalhes da Escala listados na
planilha anexa ao Auto de Infração, ou outra prova dos fatos descritos pela autoridade autuante,
após o que o processo deve retornar ao CARF para julgamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência tributária no valor
de R$ 10.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei
no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar informação sobre
carga transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada, na condição de agente desconsolidador de carga, informou a destempo as
informações de desconsolidação das cargas como segue (fl. 22):

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720988/2018-12
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720988/2018-12

Cientificada a folha 28, a interessada apresentou a impugnação tempestiva de folha 53 a
76, onde alega a descrição dos fatos não está clara e completa. As ocorrências são
oriundas de retificações de informações no sistema. As informações sempre estiveram a
disposição da RFB. Já há decisão com efeito vinculante no sentido de que alterações e
retificações das informações já prestadas não configuram prestação de informação fora
do prazo. Não ocorreu qualquer dano ao erário. Ainda que as informações tenham sido
prestadas posteriormente, mesmo que fora do prazo, foi realizada antes da lavratura de
um auto de infração, e equivale a uma denúncia espontânea.
Pede pela anulação do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/25), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimentos eletrônicos agregados (HBL), vinculado à operação de desconsolidação dos
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720988/2018-12

Conhecimentos Eletrônicos Máster (MBL), conforme explicitado na planilha colacionada
abaixo:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
A planilha colacionada aos autos, contendo o registro da conclusão das referidas
operações de desconsolidação, evidenciam que as informações foram prestadas pela recorrente
fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, o que caracterizaria a pratica da conduta
infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720988/2018-12

Em relação à alegação de nulidade do Auto de Infração vejamos o que prescreve o
art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Alega a recorrente que se tratam apenas de alterações ou retificações nos referidos
conhecimentos eletrônicos e que as informações iniciais foram prestadas tempestivamente.
No que diz respeito ao Manifesto no 161605078054327, o Transportador lançou o CNPJ
errado da autuada no Siscomex carga. Desta forma, quando se percebeu o equivoco,
diligentemente se Retificou a informação, tempestivamente prestada no sistema, para
fazer constar o CNPJ correto.
Nota-se que em razão da retificação no sistema, o manifesto foi bloqueado, sendo
necessário a solicitação de desbloqueio.
Já para o Manifesto 161505046470202, também verificou-se um erro nas informações
prestadas, sendo necessário a retificação no sistema. Igualmente em razão da retificação
no sistema, o manifesto foi bloqueado, sendo necessário a solicitação de desbloqueio, o
que consequentemente, também impactou na desconsolidação do CE.
Desta forma, as desconsolidações realizadas foram consideradas intempestivas. O que é
totalmente um equivoco, pois todas as supostas ocorrências são oriundas de retificações
de informações no Sistemas da RFB
Não obstante a planilha anexa ao Auto de Infração, contendo o registro da
conclusão das referidas operações de desconsolidação, verifico que não foram colacionados aos
autos os extratos que evidenciassem o motivo do bloqueio dos CE agregados e os Detalhes da
Escala, que costumam embasar as autuações desse tipo.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a unidade de origem junte aos autos os extratos de CE(s) do Siscomex Carga
e Detalhes da Escala listados na planilha anexa ao Auto de Infração, que embasaram a presente
autuação.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.359 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720988/2018-12

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 194
DF CARF MF
Original